Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741315-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS AGRAVADO: PAULO FERREIRA RIBEIRO, ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RENATA DE MARCHI DIAS e MARCELO RIOS DIAS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por PAULO FERREIRA e ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO, rejeitou a impugnação à penhora de valores. Em suas razões (ID 76632980), sustentam que: 1) que há excesso no valor bloqueado; 2) a conta elaborada pela contadoria está equivocada; 3) houve inclusão indevida de custas processuais e de juros em duplicidade; 4) o cálculo dos juros ou correção monetária está em desacordo com a sentença e com violação à Lei 14.905/2024; 5) o excesso equivale a R$ 41.849,52. Requerem o efeito suspensivo para evitar o levantamento dos valores pelos agravados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 76633376). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para satisfação da quantia, atualizada em 18/06/2025, de R$ 598.784,95. Após a penhora no rosto dos autos de outro processo e o depósito a favor do juízo, apurou-se um saldo remanescente de R$ 83.285,55, que foi bloqueado em conta dos executados via SISBAJUD. Os agravantes afirmam que há excesso de execução em razão da inclusão indevida de custas processuais e de juros em duplicidade sobre os honorários de sucumbência e da aplicação de juros e correção monetária em desacordo com a sentença e com violação à Lei 14.905/2024. O juízo rejeitou a alegação de excesso de execução apresentado ao argumento de que as custas foram recolhidas em duas oportunidades e que o IPCA, a partir de 01/09/2024, não é aplicável ao caso. Segundo o juízo, a Lei 14.905/2024, que alterou o art. 389, do Código Civil, passou vigorar depois de decorridos 60 (sessenta) dias da sua publicação e a sentença foi proferida em data anterior à publicação da lei e estabeleceu o INPC como índice de atualização monetária. No tocante à inclusão indevida de custas processuais e juros em duplicidade, a princípio, não assiste razão aos agravantes. As custas estão relacionadas a fases distintas, uma com relação à fase de conhecimento e outra à fase de cumprimento de sentença. Também não houve incidência de juros em duplicidade sobre os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência foram calculados sobre o valor atualizado da dívida. De outro lado, em análise superficial, há probabilidade do direito em relação à aplicação do IPCA. O título executivo (sentença de ID 30311685, integrada pela sentença de ID 31421344) estabeleceu a condenação dos agravantes nos seguintes termos: “b) CONDENAR os réus ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade em nome dos autores (05.8.2018 – ID n. 25564624, p. 3), até a efetiva desocupação; com juros e correção monetária contados do vencimento de cada parcela; c) CONDENAR os réus ao pagamento das taxas condominiais e de IPTU, desde a data da consolidação da propriedade em nome dos autores (05.8.2018 – ID n. 25564624, p. 3), até a data em que vierem a ser imitidos na posse, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção monetária contados do vencimento de cada parcela.” Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo juízo, o título executivo não fixou os índices de atualização, razão pela qual devem ser aplicados aqueles previstos na legislação civil. Ademais, o risco de dano está evidenciado pela possibilidade de levantamento pelo exequente de toda a quantia bloqueada. O efeito suspensivo, pelo menos, em relação ao alegado excesso, deve ser deferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravados em aguardar o julgamento do mérito, pois o valor bloqueado e controverso permanecerá à disposição do juízo até a solução do recurso. DEFIRO o efeito suspensivo apenas para impedir o levantamento pelos exequentes do alegado excesso, correspondente a R$ 41.849,52. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator